Tribunal: STF
Processo: ARE 1315477
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CRIMINAIS – RÉU CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, CAPUT, E § 4º, L. 11.343/06) – INSURGÊNCIAS – APELO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – REJEIÇÃO – VERSÃO FRÁGIL E NÃO COMPROVADA DO RECORRENTE – PALAVRAS DOS POLICIAIS UNÍSSONAS E COERENTES – QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM TRÁFICO – CONDENAÇÃO DEVIDA – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO § 4º DO ART. 33 - ACOLHIMENTO - DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O APELADO ESTAVA SE DEDICANDO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - PENA REDIMENSIONADA.
    RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "É certo e possível prestigiar as palavras dos agentes policiais especialmente nos delitos de tráfico de drogas, normalmente praticados às escondidas, quando elas estão em plena consonância com os elementos de prova, como ocorre no caso em mesa.
    Até mesmo a tese de uso próprio se mostra frágil. Veja-se que enquanto na audiência de custódia declarou usar há 1 ano, em juízo especificou que usava há 2 anos. Nos autos nº 9588-96.2018.8.16.0028 (utilizado como prova emprestada nos presentes autos), especificou que usava cocaína há 7 anos.
    Ainda assim, é sabido que a mera condição de usuário não afasta a traficância especialmente pelo fato de que é muito comum que usuários se tornem traficantes para sustentar o vício. In casu, não só a quantidade comprova a traficância, mas também a situação fática que foi narrada pelos policiais.
    (...)
    Como bem concluiu o representante da Procuradoria Geral de Justiça: 'uma vez constatada a suficiência de provas a denotar a responsabilização criminal de Felipe Estepnoski do Nascimento, mostra-se inviável o acolhimento do pleito absolutório, por quaisquer dos motivos pretendidos pela i. causídica, devendo ser mantida, portanto, a condenação do apelante nas sanções cominadas ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06'.
    Nesta senda, as provas colhidas na fase policial e judicial apresentam elementos suficientes para a configuração do delito de tráfico de drogas na modalidade 'trazer consigo', como descreveu a denúncia. Possuem, portanto, aptidão para lastrear o decreto condenatório."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente